Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INGRESSO DA CEF NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal formulado pela Caixa Econômica Federal, que declarou ser credora hipotecária e ter adjudicado o imóvel em seu favor. O magistrado fundamentou que CEF alega ser a atual proprietária do imóvel, contudo, não trouxe aos autos a documentação legal que comprove a aquisição do imóvel e a transferência da propriedade perante o cartório de registro de imóveis. Entende, ainda, que prevalece o crédito condominial sobre o hipotecário. Com isso, a CEF não poderia ingressar no polo passivo da demanda, devendo figurar, apenas, como terceira interessada em face da existência de eventual crédito.

2. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, a propriedade do bem imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis. 2.1. A simples petição com a informação de que o imóvel foi adjudicado não é hábil para demonstrar a propriedade. 2.2. Considerando que inexiste nos autos prova da propriedade do imóvel pela CEF, resta inviável sua inclusão no polo passivo da demanda.

3. Jurisprudência: “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (Art. 1.227 do Código Civil).” (07064384820188070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 12/8/2019).

4. Recurso improvido.